Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PESSOA INTERDITADA. DINHEIRO DEPOSITADO. CONDENAÇÃO POR JUIZ CÍVEL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUIZ DE FAMÍLIA. COMUNICAÇÃO, CONTUDO, A ESTE JUÍZO. CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1. O alvará de levantamento de dinheiro depositado em consequência de condenação, imposta por Juiz Cível em favor de pessoa interditada, pode ser expedido pelo próprio Juízo Cível, que deverá apenas comunicar ao Juízo da interdição para controle e prestação de contas, se for o caso.
2. Recurso conhecido e provido.